Tribunal: TJDFT
Processo: 0738425-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PERSONALIDADE DO AGENTE. EXCLUSÃO. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É entendimento pacífico na jurisprudência do STJ que as condenações criminais transitadas em julgado somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, não ensejando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social.
2. Em relação ao quantum de aumento deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, desde que não haja fundamento para aumento em fração superior, consoante entendimento consolidado no STJ.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reduzir a pena do acusado.